Tribunal: CARF
Processo: 13301.000027/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13301.000027/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.657 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de abril de 2024
Recorrente
MARCOS ANTÔNIO DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE RURAL. INFRAÇÃO NÃO
CONTESTADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte, sendo o crédito tributário correspondente deverá
ser objeto de cobrança, não podendo ter sua exigibilidade suspensa.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ART. 42 DA LEI 9.430/96.
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular pessoa física, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, João Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13301.000027/2011-11
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.657 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13301.000027/2011-11

Trata-se de exigência de Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas (IRPF)
relativa ao ano-calendário de 2003, exercício de 2004, em razão de Omissão de rendimentos da
atividade rural e omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada.
Conforme bem sumariado no relatório do acórdão recorrido, o qual peço vênia
para transcrever (fls. 79 e seguintes),
De acordo com a descrição dos fatos, o enquadramento legal, dispostos no Auto de
Infração, e o Termo de Verificação Fiscal, fls. 173/189, o crédito tributário é relativo à
Declaração de Ajuste Anual do exercício financeiro de 2004, ano-calendário 2003, e
decorreu das seguintes infrações:
1) omissão de rendimentos da atividade rural. Comprovação da origem de depósitos
bancários. O contribuinte, intimado a comprovar a origem dos depósitos bancários,
logrou comprovar três depósitos bancários, feitos através de TED, conforme
demonstrativo abaixo, que foram tidos como originários da atividade rural,
pescado, exercida pelo contribuinte. Foram identificados os remetentes das
operações de transferências bancárias. O autor do procedimento de fiscalização
com base nas informações dos remetentes considerou como de origem comprovada
as transferências, dado que os remetentes confirmaram a operação como sendo de
pagamento por aquisição de peixes, in natura. Na Declaração de Ajuste Anual, o
contribuinte não informou rendimentos provenientes da atividade rural. Foi apurada
infração de omissão de rendimentos no valor total de R$ 44.000,00;
...
2) omissão de rendimentos, caracterizada por depósitos bancários, em relação aos
quais o contribuinte, regularmente intimado, não logrou comprovar, com
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nas operações. O
contribuinte não logrou comprovar a origem dós depósitos bancários, relacionados
à conta corrente mantida na Agência do Banco Banespa, em Fortaleza, e à conta
corrente e à conta de poupança, mantidas na Caixa Econômica Federal, Agência da
cidade de Acaraú. Os depósitos bancários de origem não comprovada somaram os
valores, abaixo discriminados:
...
Inconformado com a exigência, da qual tomou ciência, por via postal, em 26/09/2007,
conforme Aviso de Recebimento, fls. 192, o contribuinte apresentou, em 25/10/2007,
impugnação, documentos anexados às fls.194/205, através de procuração, fls.208,
argumentando que exercia no ano-calendário de 2003, a atividade de pescador,
utilizando embarcação arrendada, e que a movimentação financeira na conta corrente,
mantida no Banco Banespa, Agência da cidade de Fortaleza, e na conta corrente e na
conta de poupança, mantidas na Caixa Econômica Federal, agencia da cidade de
Acaraú, é toda ela proveniente da atividade rural. Argumentou que os argumentos e a
documentação apresentados durante o procedimento de fiscalização em resposta aos
termos de intimação comprovam que os recursos que transitaram na conta corrente e na
conta de poupança foram provenientes da atividade rural. O contribuinte reiterou os
argumentos apresentados durante o procedimento de fiscalização, reportando-se à
documentação já apresentada.
A seguir transcrevem-se trechos da impugnação:
..
O que se depreende dos fatos, é que o Auto de Infração foi lavrado em conseqüência e
com base unicamente em uma mera dedução falaciosa, e contra as provas que foram por
essa mesma autoridade solicitadas e encaminhadas pelo autuado, em função de que os
argumentos utilizados são totalmente inadequados e irreais para se chegar à absurda
dedução emanada pelo Douto Fiscal Autuante, desprezando, surpreendentemente, tanto
as provas reais carreadas aos autos, como também, os argumentos apresentados do
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.657 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13301.000027/2011-11

realmente acontecido, para fazer um cômodo e simplório julgamento, exclusivamente
calcado em pressuposto irreal.
...
Vejam V.Sas., Senhores Julgadores, que o Dr. Fiscal autuante, desenvolveu fiscalização
na pessoa física do ora impugnante desde meados de Março / 2007, solicitando em seus
inúmeros "Termos de Intimação" uma infinidade de informações e documentações, que
foram prontamente atendidas, por esforços sobre humanos, todas rigorosamente em
tempo hábil (prazo estipulado pela autoridade fiscal), esclarecendo devidamente a
totalidade dos questionamentos requeridos, inclusive anexando a documentação
comprobatória que se fazia necessário, conforme adiante se transcreve em um breve
resumo:
...
Nesses casos específicos do processo ora referenciado, chegam algumas das respostas,
que foram transcritas em sua peça denominada de "TERMO DE VERIFICAÇÃO
FISCAL", as raias do absurdo ou de comicidade trágica, quando aquelas pessoas físicas
ou jurídicas, que comprovadamente negociam com pescados, inventam verdadeiras
"histórias" do tipo de "Troncoso", chegando ao cúmulo de declinarem funcionários ou
parentes que já teriam falecidos para omitirem ou justificarem o "não saber", ou ainda, o
"não lembrar" para que teriam sido as remessas desses valores. Reiteramos, foram para
as aquisições de pescados, foram para que finalidade?
É igualmente de suma importância, lembrar a V.Sas., que a compra e venda de peixes é
ISENTA desde longas datas, portanto, não necessitando de documento fiscal para sua
livre transação comercial.
O que mais se toma estranho e intrigante, é que essas respostas, apresentadas pelas
pessoas que pagaram a aquisição dos pescados adquiridos do autuado, todos os valores
oficialmente por via bancária, são verdadeiras "pérolas" de folclore, entretanto,
surpreendentemente foram admitidas como verdadeiras pela fiscalização, em detrimento
de tudo o que foi afirmado e comprovado pelo autuado,. tendo sido simplesmente
ignorado, para lavratura de um estapafúrdio Auto de Infração, em valores
estratosféricos, contra um simples e mero produtor de pescado in natura (resfriado), que
não exerce ou exerceu nenhuma outra atividade, possuidor por si e seus familiares de
patrimônio insignificante, nem jamais poderá ser inquinado de "testa de ferro' ou
"laranja" de quem quer que seja. Agora indagamos, até insistentemente, se não foram
esses recursos destinados à aquisição de pescados, qual foi, então o fim dessas
remessas? Não existe outro motivo que não a transação comercial dos pescados
advindos das embarcações arrendadas ao autuado, em número de 4 (quatro), todas para
pesca de alto mar (tipo arrasto), equipadas com motores a diesel e depósitos para
conservar o pescado, que neste ato, re anexamos em DOC. II, as fotocópias dos "Títulos
de Inscrição das Embarcações na Marinha do Brasil" e do "Contrato de Arrendamento
das Embarcações" firmado oficialmente em 09 de janeiro de 2003.
...
Ora, pois, quanta ingenuidade ou total desconhecimento desse ramo de atividade, o
Ceará exporta peixes para todas as localidades do país, do Amazonas até o Rio Grande
do Sul, inclusive para o exterior, pois produz peixes de alta qualidade (marítimos) por
preços módicos. Ademais, se a remessa dos recursos (titularidade) foi efetivada por uma
empresa que não seja do ramo de pescados, nunca poderá ser pretexto para se afirmar
não ter sido remetido para aquisição de pescados, próprio ou. para terceiros. O que se
sabe, sem sombras de dúvidas, é que a fiscalização dispunha e dispõe de meios legais
para perquirir e comprovar a origem e finalidade desses recursos (ou não se pode
afirmar por parte da autuada), e então, simplesmente, mesmo a documentação oficial
que se encontrava em seu poder, afirmar que os mesmos não podem ser comprovados.
Como não? As remessas bancárias através de documentos oficiais comprovados a
remessa e o recebimento, devem ser desprezados, simplesmente? Em função de que?
Por qual motivo? É dever outrossim, afirmar, que quando um cliente confirmava a
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.657 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13301.000027/2011-11

aquisição de certa quantidade de pescados (peixes), prometendo remeterem os valores
pecuniários para o autuado, como pagamento por via bancária oficial, não se tinha como
saber a origem particular desses recursos, se advindos de pessoas físicas ou jurídicas de
sua propriedade ou de terceiros, de parentes ou amigos, de empréstimos, ou de outra
fonte qualquer, isto posta, não se trata de acontecimento inerente apenas ao autuado,
mas para toda e qualquer pessoa no Brasil, sem qualquer exceção. Como também o
autuado é, conforme atestado pela própria fiscalização, um pequeno "Produtor Rural'
nos termos do Regulamento do Imposto de Renda - RIR. Como igualmente, alguns
valores eram transacionados através de numerário em espécie, como muito
costumeiramente acontecem nessas negociações, nesse ramo de atividade específico.
...
Como prova das alegações, o contribuinte carreou aos autos cópias de documentos
relacionados às embarcações de pesca e ao contrato de arrendamento.
O Colegiado da 1a Turma da Delegacia de Julgamento Receita Federal em
Fortaleza (DRJ/FOR) julgou a impugnação improcedente. A decisão restou assim ementada:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1° de janeiro de 1997, o art. 42 da
Lei n° 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos
com base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito
passivo.
ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da
origem dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. RENDIMENTOS DA ATIVIDADE
RURAL.
A comprovação da origem dar-se-á relativamente a cada depósito bancário,
individualizadamente,
através
de
documentos
que
demonstrem
indubitavelmente a correlação com o depósito bancário e a natureza do
rendimento. Demonstrada a origem, a tributação dar-se-á com base nas normas
relativas à atividade rural, se, e somente se, o documento de demonstração da
origem referir-se à atividade rural, mormente se na Declaração de Ajuste Anual
inexistem rendimentos da atividade rural.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE RURAL. INFRAÇÃO NÃO
CONTESTADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte. O crédito tributário correspondente deverá ser
objeto de cobrança, não podendo ter sua exigibilidade suspensa.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de piso em 11/7/2011 (fls. 89), o contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 2/8/2011 (fls. 97 e ss), por meio do qual, após narrar os fatos,
incialmente alega ter impugnado totalmente o lançamento; após, reitera as mesmas teses de
defesa já submetidas à apreciação de primeira instância, que se resumem a afirmar ser pequeno
produtor rural, que a atividade de compra e venda de peixes é isenta, que as respostas dadas
pelos alegados adquirentes de seus pescados, que negaram a aquisição, são respostas inverídicas;
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.657 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13301.000027/2011-11

que a afirmar que os depósitos, todos provenientes de sua atividade, teriam origem não
comprovada é uma infelicidade tamanha, pois foram transferidos por DOC e TED nos quais
foram identificados os remetentes, conforme comprovam os documentos em poder da
fiscalização.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Inicialmente tem-se que o colegiado de piso considerou não impugnado o
lançamento relativo à omissão de rendimentos da atividade rural por ausência de contestação
sobre o mesmo. O recorrente alega ter impugnado a totalidade do lançamento. Conforme
relatado, em relação a essa infração:
Comprovação da origem de depósitos bancários. O contribuinte, intimado a comprovar
a origem dos depósitos bancários, logrou comprovar três depósitos bancários, feitos
através de TED, conforme demonstrativo abaixo, que foram tidos como originários da
atividade rural, pescado, exercida pelo contribuinte. Foram identificados os remetentes
das operações de transferências bancárias. O autor do procedimento de fiscalização com
base nas informações dos remetentes considerou como de origem comprovada as
transferências, dado que os remetentes confirmaram a operação como sendo de
pagamento por aquisição de peixes, in natura. Na Declaração de Ajuste Anual, o
contribuinte não informou rendimentos provenientes da atividade rural. Foi apurada
infração de omissão de rendimentos no valor total de R$ 44.000,00;
A leitura dos termos da impugnação (fls. 204 e ss) permite perceber que de fato o
recorrente não verteu uma linha sobre a omissão apurada. Não basta alegar que está impugnando
a totalidade do lançamento, sem apresentar os pontos de discordância em relação à matéria
impugnada, objeto do lançamento, qual seja:
1 - omissão de rendimentos da atividade rural. O contribuinte, intimado a comprovar a
origem dos depósitos bancários, logrou comprovar três depósitos bancários, feitos
através de TED, que foram tidos como originários da atividade rural, pescado, exercida
pelo contribuinte. Na Declaração de Ajuste Anual, o contribuinte declarou um pró-
labore recebido da sua microempresa, MARCOS ANTONIO DE CARVALHO GELO
ME, CNPJ' 04.915.936/0001-01, como também rendimentos recebidos de pessoas
físicas. Portanto, não declarou nenhum rendimento da sua atividade rural. Foi apurada
infração de omissão de rendimentos no valor total de R$ 44.000,00;
O contribuinte em todo tempo informa exercer atividade rural, o que foi
constatado em relação ao valor lançado acima descrito, mas não contesta o fato de não ter
declarado os respectivos rendimentos na DAA de 2003. Nos termos do art. 16 do Decreto no
70.235, de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
...
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.657 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13301.000027/2011-11

Pela cópia da DAA às fls. 178, percebe-se que de fato o recorrente nada declarou
em relação a atividade rural. Sem razão portanto o recorrente em relação a essa alegação.
Isso posto, remanesce na lide discussão em torno de Auto de infração lavrado com
base movimentação financeira, a partir da qual apurou-se a omissão de rendimentos
caracterizada por valores creditados em conta de depósito, mantida em instituição financeira, em
relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, já na vigência do artigo 42 da
Lei no 9.430, de 1996, que estabeleceu presunção de omissão de rendimentos no caso de
depósitos em conta bancária cuja origem não é comprovada:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Conforme previsto na lei, uma vez intimado o contribuinte a comprovar a origem
de depósitos efetuados em sua conta corrente, não o fazendo com documentos hábeis e idôneos,
os mesmos serão considerados receitas omitidas.
Trata-se então de questão probatória, cabendo ao interessado o ônus da prova. Na
ausência de comprovação e considerando que o recorrente reitera em recurso as exatas teses já
submetidas à apreciação da primeira instância julgadora, apresentando, desde a impugnação,
apenas informações, mas sem apresentação de provas quanto à origem dos valores depositados
em suas contas bancárias, adoto como minhas razões de decidir os fundamentos trazidos pelo
julgador de piso, com os quais manifesto minha inteira concordância:
Na impugnação, o contribuinte vem argumentando que os depósitos bancários
relacionados à conta corrente, mantida na Agencia de Fortaleza, e à conta corrente e à
conta de poupança, mantidas na CEF, Agência da cidade de Acaraú, são provenientes da
atividade rural, recebendo recursos de fregueses para pescado, pescaria futura, ou
recebendo recursos de fregueses por pagamento na aquisição de pescado, peixe in
natura. O senhor contribuinte vem argumentando, também, que utilizava barcos
arrendados, através de contrato de arrendamento feito com sua irmã.
...
Como se verá adiante, a impugnação é insuficiente no sentido de demonstrar que os
créditos ou depósitos que transitaram na conta corrente ou na conta de poupança sejam
em decorrência da atividade rural ou de qualquer outra atividade. Da análise do
procedimento fiscal, verifica-se que:
1) O somatório anual dos depósitos bancários, que transitaram na conta corrente e na
conta de poupança da CEF, no ano-calendário de 2003, importou em R$ 1.462.426,90;
2) na Declaração de Ajuste Anual do exercício financeiro de 2004, ano-calendário 2003,
o senhor contribuinte informou. rendimentos de prólabore percebidos da empresa
MARCOS ANTONIO DE CARVALHO GELO - ME, CNPJ n° 04.915.936/0001-01,
no valor total anual de R$ 11.517,51. O senhor contribuinte informou, também,
rendimentos percebidos de pessoas físicas, no valor total anual de R$ 67.935,00.
3) O senhor contribuinte não informou nenhum rendimento de atividade rural,
4) O senhor contribuinte informou na Declaração de Ajuste Anual atividade de
DIRIGENTE DE EMPRESA INDUSTRIAL;
5) em resposta às intimações para comprovação da origem dos depósitos bancários, o
senhor contribuinte reporta-se a 17 créditos bancários, feitos através de transferências
bancárias, TED, totalizando o valor de R$ 540.456,19, conforme demonstrativo, abaixo:
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.657 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13301.000027/2011-11

6) O autor do procedimento de fiscalização examinou minuciosamente os argumentos
apresentados pelo senhor contribuinte, tendo, inclusive, elaborado intimação para o
emitente da transferência, no sentido de averiguar a afirmação do senhor contribuinte de
que a operação bancária havia se dado por compra e venda de pescado;
7) dos argumentos apresentados para os 17 créditos bancários, o autor do procedimento
de fiscalização aceitou; três argumentos relacionados as transferências bancárias, nos
valores de R$ 50.000,00, R$ 100.000,00 e R$ 70.000,00, feitos, respectivamente, em
04/06/2003, 14/08/2003 e 27/08/2003, imputando como originários da atividade rural;
8) o autor do procedimento de fiscalização excluiu do rol dos depósitos bancários para
fins de comprovação da origem uma transferência no valor de R$ 40.000,00, feita em
26/05/2003.
Destas observações, pode-se inferir, facilmente, que de um total de créditos ou
depósitos bancários, no valor de R$ 1.462.426,90, sujeito à comprovação da origem, o
senhor contribuinte reportou-se a, apenas, a dezessete créditos ou depósitos, que
totalizaram o valor de R$ 540.546,19, como sendo proveniente da atividade rural.
Há de se ressaltar que o senhor contribuinte não juntou aos autos nenhum documento
que pudesse correlacionar o crédito bancário com a atividade rural.
O autor do procedimento de fiscalização esclareceu para o senhor contribuinte que o
Contrato de Arrendamento das embarcações e a Licença da Capitania dos Portos
demonstram que o senhor contribuinte comercializava com pescado, mas que eram
provas insuficientes para demonstrarem que os recursos financeiros que transitaram
pelos Bancos fossem provenientes da atividade de pescado, que, por ventura, fosse
exercida por ele individualmente.
Como bem ressaltado pelo autor do procedimento de fiscalização, a receita bruta e a
despesa de custeio, relacionadas à atividade rural, deverão de ser comprovadas com
documentos fiscais. É o que determina a legislação.
Conforme a lei, para efeito de tributação do Imposto de Renda, a receita bruta e as
despesas de custeio, relativamente à atividade rural, deverão de ser demonstradas
através de documentos fiscais. A exigência independe de ter havido escrituração de
Livro Caixa.
...
Pela legislação, acima exposta, não há como se dispensar do senhor contribuinte a
documentação relacionada à atividade rural.
Há de se esclarecer que a legislação acima exposta é aplicada à pessoa física que exerça
individualmente a atividade rural. A pessoa física que exerça a atividade de pescado,
individualmente, mesmo utilizando embarcação arrendada, deverá oferecer à tributação
os rendimentos dessa atividade conforme as normas para tributação da atividade rural.
Para o presente caso, o senhor contribuinte informa na Declaração de Ajuste Anual ser
proprietário de empresa individual (MARCOS ANTONIO DE CARVALHO GELO -
ME, CNPJ n° 04.915.936/0001-01), percebendo pró-labore. Relativamente ao ano-
calendário de 2003, o senhor contribuinte não informou rendimentos da atividade rural.
Pode-se raciocinar que a atividade rural era desenvolvida pela empresa e que as
embarcações arrendadas, embora em nome do senhor contribuinte, pudessem servir à
atividade da empresa.
Nessa situação, o senhor contribuinte obriga-se a comprovar que, além da atividade de
proprietário de empresa, exercia individualmente a atividade de pescador e que o crédito
que transitou na conta corrente decorreu diretamente da venda do pescado.
Ademais, há de se ressaltar que para efeito de comprovação da origem do depósito
bancário, nos termos do artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996, a comprovação da origem
há de se dar relativamente a cada crédito ou depósito bancário, individualizadamente.
Vejamos a legislação relativa à presunção de infração de omissão de rendimentos.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.657 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13301.000027/2011-11

...
DA ALEGAÇÃO DE VENDA DE PEIXES. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM
DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS
O Contrato de Arrendamento das embarcações e a Licença da Capitania do Portos
comprovam que o senhor contribuinte lidava com pescado, mas é prova insuficiente
para correlacionar o produto da venda do pescado com o depósito em conta corrente
bancária. Ademais, para o caso, exige-se a prova de que a atividade de pescado era
desenvolvida individualmente, podendo-se utilizar auxiliares, para efeito de tributação
do Imposto de Renda Pessoa Física, relacionada à atividade rural.
Fosse aceita a argumentação do senhor contribuinte, poder-se-ia ter por comprovado
como originário da atividade rural de pesca apenas um montante de R$ 540.546,19, que
seria tributado conforme a norma atinente à atividade rural. Nessa hipótese, haveria uma
diferença, no valor de R$ 921.880,71, sem comprovação da origem, que seria tributado
como depósito bancário de origem não comprovada.
Como já bastante esclarecido o senhor contribuinte declarou ser empresário, percebendo
pró-labore, e que não auferiu rendimentos da atividade rural relacionada à pesca de
peixes.
Desta forma, continuam sem comprovação da origem os depósitos bancários
relacionados no Termo de Verificação Fiscal, anexo ao Auto de Infração, no montante
anual de R$ 1.202.426,90.
Considerando que a infração de omissão de rendimentos da atividade rural — foi
considerada matéria não impugnada, e que, portanto, o crédito tributário correspondente
deve ser objeto de cobrança imediata, que deve ser transferido para outro processo (R$
12.100,00, acrescido de Multa de Ofício e Juros de Mora), o crédito tributário deste
processo com exigibilidade suspensa, sujeito a recurso voluntário, correspondente à
infração de omissão de rendimentos de deposito bancário de origem não comprovada,
deve ser relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física no valor de R$ 330.667,40,
acrescido da multa de ofício, no percentual de 75%, no valor de R$ 248.000,55.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 122
DF CARF MF
Original